Tribunal: TJSP
Processo: 0001433-57.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. Tratando-se de subtração de mercadorias expostas de ínfimo valor comercial ? uma calça jeans, avaliada em R$ 99,00, e um fone de ouvido, avaliado em R$ 49,90 ?, há de se reconhecer a insignificância penal da conduta, sem prejuízo de sua ilicitude genérica à luz de outras disciplinas normativas.